Tribunal: TJBA
Processo: 8024297-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8024297-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR

EMBARGADA:RAFAELA RAVENA DE ALMEIDA MOURA

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Carlos Chagas contra o Acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Rafaela Ravena
d
e Almeida Moura, para assegurar à Impetrante o direito de ter sua prova discursiva corrigida e, caso aprovada, garantir a sua continuidade nas etapas subsequentes do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissão a ser sanada quanto à aplicação do item 10.2 do Edital de abertura do certame (cláusula de barreira) e sua relação com a constitucionalidade de tal dispositivo conforme Tema 376 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou de forma clara, precisa e completa a questão central da lide, reconhecendo que a alteração promovida pelo Edital nº 08/2023, publicado após a realização das provas, violou os princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da isonomia, ao reduzir a nota mínima exigida para candidatos cotistas, ampliando o número de correções das provas discursivas deste grupo sem contrapartida para os candidatos da ampla concorrência.

4. A análise da constitucionalidade da cláusula de barreira não é o foco central do acórdão, pois o que se discute é a modificação das regras do certame após a aplicação das provas, em desacordo com a própria previsão da Resolução CNJ n.º 516/2023, em sua redação ajustada pela Resolução n.º 535/2023, que estabelece expressamente sua inaplicabilidade a concursos nos quais já tenha sido finalizada a etapa das provas discursivas.

5. O controle jurisdicional de atos administrativos ilegais como o ora analisado encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não representando interferência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública.

6. A questão do alijamento da Impetrante do certame em razão da aplicação da cláusula de barreira foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não existindo omissão a ser sanada, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

7. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão no acórdão que, ao enfrentar a questão da alteração das regras do concurso após a realização das provas, examina a ilegalidade do ato administrativo frente aos princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da isonomia, concluindo pela necessidade de assegurar à candidata da ampla concorrência o direito de ter sua prova discursiva corrigida.

2. A alteração promovida pelo Edital n.º 08/2023, ao reduzir a nota mínima para candidatos cotistas após a realização das provas, em desacordo com a própria limitação temporal prevista na Resolução CNJ n.º 535/2023, caracteriza ilegalidade passível de controle jurisdicional, não representando interferência
indevida na discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n.º 1.457.910/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.12.2023, DJe 15.12.2023; TJBA, Emb. Decl. n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro,
p
. 15.08.2018; TJBA, Emb. Decl. n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro,
p
. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8024297-80.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
a

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, e,
como
Embargad
a
,

RAFAELA RAVENA DE ALMEIDA MOURA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de junho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02